Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702464-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENEIDE DOFF SOTTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos do empréstimo contratado pela autora/agravante junto ao banco agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi procurada por correspondente do Banco Pan, que lhe ofereceu a portabilidade do empréstimo consignado que tinha junto ao Banco do Brasil (96 parcelas de R$ 1.848,56), levando essa dívida para o Banco Pan, com juros e parcelas mais baixos (80 parcelas de R$ 1.237,85); 2) foi informada que inicialmente receberia R$ 130.000,00 em sua conta para a quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil (R$ 114.097,18) e que, após esse trâmite, passaria a ter um único desconto em seu contracheque (R$ 1.237,85); 3) foi informada também que precisaria assinar um contrato de segurança com o Banco Pan (96 parcelas de R$ 3.296,23), que deixaria de valer assim que quitasse o empréstimo junto ao Banco do Brasil; 4) quitou o empréstimo do Banco do Brasil, todavia, percebeu que, na verdade, não se tratava de portabilidade de dívida, mas sim de contratação fraudulenta de novo empréstimo junto ao Banco Pan, que quase triplicou o valor da parcela do empréstimo de tinha com o Banco do Brasil, pois as 96 parcelas de R$ 1.848,56 se transformaram em 96 parcelas de 3.296,23; 5) registrou reclamação na Ouvidoria do Banco Pan, além de ocorrência policial, tendo conseguido a suspensão dos descontos junto ao seu órgão pagador; 6) está recebendo cobranças do Banco Pan, com ameaça de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao Banco Pan que se abstenha de cobrar valores relativos do empréstimo contratado de forma fraudulenta (96 parcelas de 3.296,23) e de inscrever o nome da agravante em cadastro de inadimplentes, permitindo apenas a cobrança do empréstimo acordado entre as partes (80 parcelas no valor de R$ 1.237,85). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os termos da contratação do empréstimo sob exame precisam ser melhor esclarecidos, o que demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator